Tribunal: TJMT
Processo: 1013272-50.2022.8.11.0015
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013272-50.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GISLAINE XAVIER DOS SANTOS - CPF: 869.356.152-91 (APELANTE), DANIEL MELLO DOS SANTOS - CPF: 014.696.096-30 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (APELADO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR – ORIGEM DA DÍVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO – ÔNUS DO RÉU (ART. 373, II, CPC) – COBRANÇA INDEVIDA – INSCRIÇÃO IMOTIVADA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL PRESUMIDO (
IN RE IPSA
) – DEVER DE REPARAR – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA ÀS FUNÇÕES COMPENSATÓRIA, PUNITIVA E PREVENTIVA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – ART. 85, §2º, DO CPC –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Cabe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida
(art.
373, II, do CPC)
.

O apontamento restritivo imotivado gera dano moral presumido, resultante da própria ilicitude do ato, e a indenização tem de ser fixada em valor que atenda à função punitiva, compensatória e preventiva.

Quando há condenação, o percentual da verba honorária recai sobre esse valor (art. 85, §2º, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Liminar julgada improcedente,
com a condenação da autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

A apelante aduz que
“a matéria controversa discutida na presente demanda é acerca do total desconhecimento do Apelante acerca do débito, os autos de origem deixam bem claro que a Apelante desconhece o débito da negativação”
e que
“em análise da petição inicial, contestação e impugnação resta claro que não há nenhuma prova da exigibilidade do débito, visto que não houve a juntada do contrato, ou qualquer documento assinado pela Apelante, ou ainda provas que ela realmente efetuou o pedido dos produtos”
.

Alega que,
“não houve provas do envio e nem mesmo provas do recebimento dos produtos. Veja-se que a tela unilateral da Ré NÃO consta nenhuma assinatura do recebimento dos supostos produtos”
.

Sustenta também que,
“o próprio Juiz a quo, não afirmou com certeza e nem precisão que há relação jurídica entre as partes. Pois não houve provas que a Apelante realmente pediu e recebeu esses produtos”
.

Ao final pleiteia
a reparação por dano moral.

Contrarrazões no ID. 190137754.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante afirma que desconhece a origem da dívida que resultou na inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes pelo apelado, com o qual alega não ter nenhuma relação contratual. Pede
reparação por dano moral.

O apelado aduz que o apontamento restritivo pelo débito de R$594,85 (ID. 190137676) se justifica visto que essa quantia é oriunda da cessão de crédito realizada com a Natura Cosméticos S/A, a qual seria legítima visto que dela a autora foi comunicada.

A Certidão do 10º Cartório de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de São Paulo (ID. 190137717) atesta referida operação.

Por outro lado, a ré não demonstrou de forma satisfatória a contratação do serviço que deu origem à dívida objeto da inclusão do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito.

Limitou-se a anexar apenas Nota Fiscal sem assinatura e desacompanhada do comprovante de entrega dos produtos. Portanto, trata-se de documento confeccionado de modo unilateral que, por consequência, não pode ser utilizado como prova. Esse mesmo entendimento se aplica aos
prints
de tela de computador.

Logo, não está demonstrada a sua legitimidade para cobrar a dívida. Desse modo, a notificação da autora é irrelevante.

Além do mais, cumpre a ele arcar com os riscos do negócio, se adquire créditos de terceiros, sem ao menos conferir a legalidade da sua proveniência.

Posto isso, não evidenciada a origem do débito, é indevida a anotação restritiva, situação que gera dano moral presumido.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ORIGEM DA DÍVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO – ÔNUS DO RÉU (ART. 373, II, CPC) – COBRANÇA INDEVIDA – INSCRIÇÃO IMOTIVADA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL PRESUMIDO (
IN RE IPSA
) – DEVER DE REPARAR – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA ÀS FUNÇÕES COMPENSATÓRIA, PUNITIVA E PREVENTIVA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – ART. 85, §2º, DO CPC –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Cabe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

O apontamento restritivo imotivado gera dano moral presumido, resultante da própria ilicitude do ato, e a indenização tem de ser fixada em valor que atenda à função punitiva, compensatória e preventiva.

Quando há condenação, o percentual da verba honorária recai sobre esse valor (art. 85, §2º, do CPC).
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1007066-22.2023.8.11.0003, julgamento em: 30-11-2023)

Todavia, a indenização tem de ser fixada em importância que atenda à função compensatória, punitiva e preventiva.

À vista desses critérios, R$10.000,00 são mais apropriados para as circunstâncias desta lide e estão em conformidade com o que têm decidido o STJ e este Tribunal em casos análogos.

Para ilustrar:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015.
INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA.
SÚMULA 83/STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME. DESCABIMENTO. MONTANTE RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Nos termos dos arts. 1.030, § 2º, e 1.042, caput, do CPC/2015, o agravo em recurso especial é o recurso cabível contra decisão de inadmissibilidade do recurso especial não fundamentada em recurso repetitivo e proferida após a vigência do CPC/2015 (18/3/2016), motivo pelo qual a interposição de agravo interno incabível não interrompe o prazo do recurso adequado. Precedentes.

2. Está pacificado nesta eg. Corte que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa.

3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos suportados pela parte autora.

4. Agravo interno improvido
”.

(STJ, AgInt no Resp. n. 2114822 - SP (2022/0121104-6), Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgamento em 26-9-2022, DJe de 13-10-2022, sem destaques no original).

Por fim, em relação à verba honorária aplica-se o
art. 85, §2º, do CPC. Dessa forma, nesta demanda o percentual incide sobre o montante da condenação, e não sobre o valor da causa, como consignado na sentença.

Pelo exposto,
dou parcial provimento

ao Recurso

para declarar a inexistência do débito descrito na inicial e condenar ao réu o pagamento de R$10.000,00 de danos morais, com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Por consequência, inverto os ônus sucumbenciais, que deverão ser pagos pelo apelado, e defino os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023